Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-30.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso dos réus, banco e seguradora. Descontos indevidos da conta corrente da autora, septuagenária e aposentada pelo INSS, decorrentes de seguro não contratado. Legitimidade passiva de parte do banco-réu verificada

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso dos réus, banco e seguradora. Descontos indevidos da conta corrente da autora, septuagenária e aposentada pelo INSS, decorrentes de seguro não contratado. Legitimidade passiva de parte do banco-réu verificada em abstrato à luz dos argumentos articulados na petição inicial (teoria da asserção). Preliminar rejeitada. Mérito. Contratação por telefone. Possibilidade. Inteligência do art. 4o e seus parágrafos, da Res. CNSP no 294/2013 (Redação do "caput" dada pela Res. SUSEP no 359/2017) e art. 49 do CDC. Gravação da conversa telefônica disponibilizada por "link" que não se presta a caracterizar aceitação da consumidora ao produto apresentado. Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade da contratação. Falha na prestação dos serviços e inexistentes a relação jurídica entre as partes e o débito dela decorrente. Dano moral caracterizado. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Montante arbitrado que comporta redução, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil. Repetição dobrada do indébito. Possibilidade. Fundamentação da condenação no art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe a cobrança e o efetivo pagamento indevido, caso dos autos, dispensável a comprovação da má-fé do credor. Precedentes do C. STJ. Termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora na repetição dobrada do indébito. Modificação. Impossibilidade. Correção monetária que não é um "plus", mas mera recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário. Manutenção da atualização desde cada desconto indevido. Juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula no 54 do C. STJ), ou seja, desde cada desconto indevido, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual. Ante a ausência de recurso da autora nesse ponto, fica mantido tal como estabelecido na r. sentença. Sentença parcialmente modificada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.